Tribunal: TJSP
Processo: 1052520-10.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO

APELAÇÃO

Ementa:
SEGURO – AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS CONSUMIDORES DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL ENTRE FALHA E DANOS CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052520-10.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALFA SEGURADORA
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e da
2a Juíza, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 4o Juiz e a 2a Juíza (que
declarará voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Juíza prolatora: Thaís Mogliorança Munhoz
SEGURO AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA SUB-
ROGADA NOS DIREITOS DOS SEGURADOS DANOS
EM EQUIPAMENTOS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA
DOS CONSUMIDORES DECORRENTES DE OSCILAÇÕES
DA
REDE
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
ENTRE
FALHA
E
DANOS
CARACTERIZADO

INDENIZAÇÃO
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 34840
Cuida-se de apelação da ré contra sentença que julgou
procedente ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de distribuição
de energia elétrica, condenando-a ao pagamento da quantia de R$
3.494,52, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de
juros de mora de 1% a contar da citação, arcando a requerida com os ônus
sucumbenciais e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A ré em sua apelação aduz preliminar de cerceamento
de defesa, argumentando que pretendia ouvir testemunhas e conhecer das
instalações internas da residência e as condições dos aparelhos danificados
no dia do sinistro, sob pena de violar o princípio do contraditório e defesa
previsto no art. 5o, LV, CF/88. Alega, ainda, inépcia da inicial por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terem sido acostados documentos que demonstrem a regulação do sinistro,
não se prestando, para tanto, cópias das telas sistêmicas, produzidas
unilateralmente. Aduz ilegitimidade passiva, pois os danos nos
equipamentos podem ter tido causa diversa do quanto alegado na exordial.
No mérito diz ter cumprido todo procedimento
previsto na instrução Normativa 414/10 da ANEEL, diz não estar
comprovado o nexo causal entre os danos e os fatos narrados na petição
inicial, tampouco de que tenha sido responsável pelos danos reclamados
pela seguradora. Alega que segundo informações do sistema não houve
qualquer ocorrência ligado ao fornecimento de energia na residência dos
segurados, sendo que a causa mais provável dos danos ocorridos seja em
razão
de
descargas
atmosféricas,
força
maior
que
afasta sua
responsabilidade pela reparação do dano.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar as preliminares de
cerceamento de defesa levantadas pela concessionária, uma vez que os
elementos de convicção existentes se mostram suficientes para o
julgamento da causa.
Por outro lado, cumpre deixar assentado não ser
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica à concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa
para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme
precedentes desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel.
Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há nenhuma dúvida de que a distribuidora de
energia, na qualidade de concessionária de serviço público, responde
objetivamente pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no
artigo 37, § 6o, da CF.
Além disso, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, na hipótese a autora juntou laudos técnicos
elaborados para a regulação do sinistro, informando que os equipamentos
neles descritos foram danificados em razão de variações de energia elétrica
decorrentes de descargas atmosféricas, fato que não exclui a
responsabilidade da concessionária.
Confiram-se a esse respeito os seguintes julgados
dessa Corte:
“Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Sobrecarga na rede elétrica. Serviço que é essencial e deve ser prestado
de forma contínua e adequada. Alegação de caso fortuito externo.
Inadmissibilidade. O raio configura fortuito interno, estando dentro do
risco da atividade desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo
22 do Código do Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço
que é objetiva. Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas
no artigo 14, par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Precedente desta Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.”
(Apelação no 1069095-38.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ruy Coppola; j. 02.02.17).
“Ação de regresso. Danos materiais. Concessionária
de energia. Oscilação na tensão da rede de energia elétrica fornecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré que ocasionou danos aos segurados. Sentença de improcedência.
Prescrição reconhecida. Apelo da autora. Prescrição afastada. Sub-
rogação nos direitos dos segurados. Relação originária de consumo.
Autora que faz jus à incidência do Código do Consumidor. Prazo de 5
anos contados do desembolso. Inteligência do artigo 27 do CDC.
Precedente STJ. Causa madura. Artigo 1.013, § 4, do CPC. Mérito.
Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do
esgotamento da via administrativa. Inteligência do artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal. A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito. Resolução Normativa no. 414/2010
da ANEEL que não constitui óbice à pretensão inicial. Mérito. Dano
verificado e laudo de vistoria que não deixam dúvida acerca do nexo
causal. Oscilação na tensão de energia. Responsabilidade objetiva da
concessionária de serviço público. Art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Eventual descarga atmosférica que se inclui no risco da atividade da
concessionária de energia elétrica, não se enquadrando no conceito de
força maior. Precedentes TJSP. Requerida condenada ao pagamento dos
valores desembolsados pela autora. Correção monetária desde a data dos
desembolsos. Juros de mora. Inteligência do artigo 405 do CC. Termo
inicial. Citação. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso
provido” (Apelação no 1009790-88.2017.8.26.0068, 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 27.04.2018).
Os
danos
e
seus
respectivos
valores
foram
adequadamente constatados e avaliados por profissionais habilitados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiança da seguradora, sendo que a concessionária, ao impugnar tal fato,
o fez de modo genérico, sem apontar nenhuma inconsistência ou dado
concreto que sugerisse não corresponderem à realidade, razão pela qual
devem prevalecer.
A autora também demonstrou que os pagamentos
foram feitos via transferência bancária indicando a data, conta corrente,
CPF do favorecido e valor da indenização (fls. 145/148), inexistindo justo
motivo para que não sejam aceitas como idôneas e suficientes à prova do
pagamento do seguro.
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos da
segurada ante o pagamento do valor dos bens deteriorados que guarneciam
a residência da consumidora, legítima a cobrança dirigida contra a
responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o artigo 349 do Código
Civil.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e elevo os honorários de sucumbência devidos pela recorrente ao
advogado do réu de 10% para 12%, com base no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28914
Apelação Cível no 1052520-10.2016.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Alfa Seguradora S.a
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
290/292, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando
a ré, ora apelante a ressarcir à autora, quantia equivalente a R$ 4.094,52 (fls. 145/148),
corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1%, desde a citação.
Sucumbente, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Entendeu, a I. Magistrada a quo, que se aplica ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação das partes é de consumo. Destacou
que ao indenizar seu segurado, que era consumidor da ré, por danos supostamente
causados por esta, a autora sub-rogou-se nos direitos do seu segurado. Asseverou que
se aplica o artigo 37, § 6o, da CF o qual prescreve ser objetiva a responsabilidade civil do
Estado, fundada no risco administrativo, estendendo-a às pessoas jurídicas de direito
privado prestadoras de serviços públicos. Disse que a autora comprovou através do
relatório de regulação de sinistro (fls. 51/61), que em virtude da oscilação na corrente
elétrica fornecida pela ré houve a queima de eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis
segurados, sendo necessário reparos e substituições. Demonstrado o pagamento
efetuado aos segurados da autora, esta sub-rogou-se no direito de pleitear a presente
indenização, no limite dos valores que desembolsou.
Irresignada, apelou a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pediu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Aduziu cerceamento de
defesa pela ausência de perícia nos equipamentos. Alegou ausência de documentos
essenciais, porque o que foi apresentado é o print da tela do sistema da autora. Disse
que era necessária a reclamação administrativa junto à concessionária a fim de que
pudesse acompanhar os supostos problemas. Aduziu que é empresa concessionária de
serviço público e se enquadra nos termos do art. 37, § 6o, e 175, da CF, tendo
responsabilidade objetiva por prejuízos causados a terceiros. Alegou que não restou
comprovado o dano de natureza patrimonial objeto da pretensão da apelada, porque esta
indenizou seus segurados antes da inspeção que deveria ser feita pela apelante
conforme artigo 210, da Resolução 414, da ANEEL. Alegou que sequer foram juntados
três orçamentos diferentes com relação ao conserto. Pugnou, por fim, pela reforma da r.
sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 319/365, postulando a manutenção da r.
sentença.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seus segurados, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.
O pleito foi julgado procedente, insurgindo-se a concessionária ré, por meio deste recurso
de apelação.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, destaca-se que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última,
pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de ação
regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DAS CONTAS DE CONSUMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora apelada
se ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenização securitária relativa
aos segurados Fabio Leite de Albuquerque e Fabiano Augusto de Medeiros, deixou de
apresentar contas de consumo
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, a seus segurados Fábio Leite de Albuquerque e Fabiano
Augusto de Medeiros, prova essa que poderia ser feita com a juntada das notas fiscais de
aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de não ter sido feita tal exigência
aos seus segurados, principalmente quando normalmente o fazem em relação a outras
lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
O mais importante a se observar no caso em estudo e o ponto principal
desta decisão e também na r. sentença combatida é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao
ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feito diretamente por eles à
concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque os laudos técnicos (fls. 51/55. fls. 56/58; fl. 59 e fls. 60/61)
apresentados com a inicial não apresentam conclusão consistente. O primeiro alega
descarga elétrica; o segundo indicou sobretensão; o terceiro citou que o “cliente” informou
queda de um raio e o quarto destacou “queima causada por oscilação de energia”, todos
expressamente impugnados pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, a
autora limitou-se a destacar que os laudos apresentados foram realizados por empresas
técnicas especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede
de energia elétrica, sendo suficientes a demonstrar a falha na prestação de serviço da ré,
apelante.
Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a responsabilidade por
qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem podem decorrer de
diversos fatores.
Outrossim,
considerando-se
que
a
seguradora
informou
a
impossibilidade de realização de perícia, eventual imputação de ônus probatório à
requerida causaria evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não pode ser admitido.
Sendo assim, considerando-se que não restou comprovado o nexo de causalidade entre
o suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas, pois prejudicado o
estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos
danificados, torna-se impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos comprovante
de depósito válido efetuado pela seguradora em favor do seu segurado, sendo apenas
trazidas impressão da tela de seu sistema de informática (fls. 145/148), absolutamente
unilateral, não podendo tal documento ser considerado como prova de pagamento.
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com
conteúdo preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou
transferência bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela
concessionária COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ e, por consequência, julga-
se IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na ação regressiva ajuizada pela
seguradora.
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados, em 10% do valor
pretendido (fls. 145/148). Isto porque o valor da causa difere do valor indenizatório.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9C4D6
8
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11DC7B56
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1052520-10.2016.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.